Tribunal: TJDFT
Processo: 0048653-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA.
I. O preenchimento ou não dos requisitos legais para a usucapião representa o próprio mérito da demanda e, por isso, não pode ser examinado no plano das condições da ação.
II. Não é carecedora de ação a parte que alega atender às exigências legais para a usucapião.
III. Recurso da Autora provido. Recurso adesivo prejudicado.